Tribunal: STF
Processo: AI 835549
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA IRROGADA POR ADVOGADO EM SEDE PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. 



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503.093-AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421.119-AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402.557-AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007 e RE 405.745-AgR, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 19/06/2009.



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    6. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06; AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. OFENSA CAUSADA POR ADVOGADOS EM SEDE PROCESSUAL PENAL AO REFERIREM-SE AO AUTOR DA QUEIXA-CRIME COMO ‘QUERELÔMANO-QUERELANTE’. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. A EFICÁCIA DO TERMO RESTRINGIU-SE AO CAMPO PROCESSUAL COMO UM INSTRUMENTO DE DEFESA A FIM DE CONVENCER O ENTÃO JUIZ DE QUE AQUELA DEMANDA NÃO DEVERIA LOGRAR ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.” 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.